Tribunal: TJMT
Processo: 1012801-58.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012801-58.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imunidade, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. - CNPJ: 03.853.896/0064-23 (EMBARGANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. - CNPJ: 03.853.896/0008-16 (EMBARGANTE), MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. - CNPJ: 03.853.896/0005-73 (EMBARGANTE), MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. - CNPJ: 03.853.896/0043-07 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. - CNPJ: 03.853.896/0064-23 (EMBARGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. - CNPJ: 03.853.896/0008-16 (EMBARGADO), MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. - CNPJ: 03.853.896/0005-73 (EMBARGADO), MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. - CNPJ: 03.853.896/0043-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. - CNPJ: 03.853.896/0043-07 (EMBARGADO), MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. - CNPJ: 03.853.896/0005-73 (EMBARGADO), MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. - CNPJ: 03.853.896/0008-16 (EMBARGADO), MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. - CNPJ: 03.853.896/0064-23 (EMBARGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROCESSUAL CIVIL –
AGRAVO INTERNO – NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA
– CREDENCIAMENTO NO REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO – CONTROLE E FISCALIZAÇÃO PARA FINS DE EXPORTAÇÃO – ICMS – ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – INCLUSÃO DE EMPRESAS FILIAIS POSSIBILIDADE – DIANTE DA AUSÊNCIA DA MODIFICAÇÃO DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO – MÉRITO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA – AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL OU ABUSIVO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – OMISSÃO – INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 e incisos do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR.

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela empresa Marfrig Global Foods S.A., contra o Acórdão assim ementado:

AGRAVO INTERNO – NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA
– CREDENCIAMENTO NO REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO – CONTROLE E FISCALIZAÇÃO PARA FINS DE EXPORTAÇÃO – ICMS – ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – INCLUSÃO DE EMPRESAS FILIAIS POSSIBILIDADE – DIANTE DA AUSÊNCIA DA MODIFICAÇÃO DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO – MÉRITO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA – AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL OU ABUSIVO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO – AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

A Recorrente alegou, em síntese, que o
decisum
embargado é omisso, pois, no seu entender, o acórdão “não levou em consideração a demonstração do entendimento mais atual do E. Tribunal, nem enfrentou a matéria relacionada à mitigação da imunidade constitucionalmente atribuída, que a exigência de credenciamento gera”.

Argumentou, ainda, “que o referido acórdão também não apreciou a questão relacionada à impossibilidade da impor condicionantes à imunidade constitucionalmente prevista”.

Pediu, então, o conhecimento dos Aclaratórios, para sanar a omissão apontada.

O Embargado, nas suas contrarrazões, pugnou pela rejeição do Recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR.

Egrégia Câmara,

Como visto, o Recurso de Embargos de Declaração foi oposto com o fundamento de existir omissão no acórdão pretérito, pois, no entender da Recorrente, o acórdão “não levou em consideração a demonstração do entendimento mais atual do E. Tribunal, nem enfrentou a matéria relacionada à mitigação da imunidade constitucionalmente atribuída, que a exigência de credenciamento gera”.

Argumentou, ainda, “que o referido acórdão também não apreciou a questão relacionada à impossibilidade da impor condicionantes à imunidade constitucionalmente prevista”.

Inicialmente, é importante considerar que o Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento dos casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento, ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
.

O artigo 489, § 1
o
, do CPC, por sua vez, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489.

(...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

In casu
, a Recorrente alega que o
decisum
embargado é omisso, conforme os fundamentos acima transcritos.

Da análise do Acórdão atacado, entendo que inexiste omissão no referido julgamento, já que este abordou, satisfatoriamente, a questão debatida nos autos. Confira-se excerto do voto:

(...)

Quanto ao Recurso de Agravo Interno da empresa Marfrig Global Foods S.A., não obstante os argumentos recursais, e como já registrei na decisão agora impugnada, o ato judicial combatido, bem assim aquele prolatado na Primeira Instância, estão em consonância com a orientação deste Sodalício, no sentido de que não caracteriza ato ilegal, ou abusivo, o indeferimento administrativo do pedido de credenciamento no pretendido Regime Especial, quando não atendidos os requisitos previstos nas normas tributárias.

Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA DETERMINANDO O CREDENCIAMENTO DA AGRAVADA AO REGIME ESPECIAL DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO PARA FINS DE EXPORTAÇÃO – ICMS – INSURGÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PROCEDÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA – AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL OU ABUSIVO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO – REFORMADA A DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO – PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO MANEJADO EM FACE DA DECISÃO LIMINAR PROFERIDA NESTE RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que “a imunidade tributária não autoriza a exoneração de cumprimento das obrigações acessórias” (STF, Tribunal Pleno, RE 627051/PE, relator Ministro Dias Toffoli, DJ 11/02/2015).

2. Não caracteriza ato ilegal ou abusivo o indeferimento administrativo do pedido de credenciamento no Regime Especial de Controle e Fiscalização das Operações com Fins de Exportação quando não atendidos os requisitos previstos no art. 3º, § 5º-A, e no art. 4º, § 3º, inciso IV, e § 4º, do Decreto n. 1.262/2017, haja vista que se trata de mera observância por parte da Administração à legislação tributária aplicável.

3. Não se vislumbrando, na etapa inicial do mandamus, a ocorrência de ato ilegal ou abusivo atribuído às autoridades impetradas, faz-se impositivo o indeferimento do pedido liminar, uma vez que ausente o fumus boni iuris.

4. Diante do julgamento de mérito do recurso de agravo de instrumento, remanesce prejudicado o exame do agravo interno manejado em face da decisão liminar proferida nestes autos. (N.U 1005294-04.2021.8.11.0000, Alexandre Elias Filho, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021).

Registrou-se, ainda, na decisão guerreada, que,
embora seja possível exigir o atendimento de determinados requisitos, para o credenciamento no mencionado Regime Especial, a apresentação da CND, no caso, mostra-se indevida; primeiro, porque essa condição foi dispensada pelo Decreto Estadual n. 211/2019, que modificou o Decreto Estadual n. 1.262/2017; depois, assemelha-se a meio coercitivo para a cobrança de tributo, rechaçado, portanto, pela melhor jurisprudência pátria.

Logo, o Recurso de Agravo Interno da empresa Marfrig não comporta provimento.

O que se vê, na realidade, é que a Recorrente utiliza-se do presente Recurso de Embargos de Declaração para exteriorizar o seu inconformismo com o entendimento adotado na decisão recorrida, ou seja, pretende o rejulgamento do que decidido no Agravo Interno, o que não se mostra cabível, tampouco legítimo, fazê-lo por meio do presente recurso.

Forte nessas razões, pelo fato de inexistir omissão, conheço do presente Recurso de Embargos de Declaração, mas
REJEITO-O
, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023